Tribunal: TJPA
Processo: 0816694-78.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7795 - Internação
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0816694-78.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO EURICO DE SOUZA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal e Processual Penal. Agravo de Execução Penal. Medida de segurança de internação. Desinternação e conversão em tratamento ambulatorial. Perda de objeto.

I. Caso em exame

1. Agravo de Execução Penal interposto por Paulo Eurico de Souza contra decisão que indeferiu o pedido de desinternação e manteve a medida de segurança de internação.

II. Questão em discussão

2. A questão discutida consiste na análise do pedido de desinternação condicional e a conversão para tratamento ambulatorial com base nas condições psiquiátricas do agravante, considerando os relatórios médicos e as condições da medida de segurança.

III. Razões de decidir
3. A perda do objeto ocorreu devido à superveniência de decisão judicial que determinou a desinternação do agravante e o tratamento ambulatorial por prazo indeterminado.
4. A decisão do juízo de execução foi fundamentada em perícia psiquiátrica e avaliações psicossociais, com base no art. 97, §3º e §4º, do Código Penal, e no art. 178 da Lei de Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo prejudicado em razão da perda do objeto.

Tese de julgamento
: "A perda do objeto do agravo de execução penal ocorre quando, no curso da tramitação, sobrevém decisão judicial que atende à pretensão do recorrente, convertendo a medida de segurança de internação em tratamento ambulatorial."

______________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 97, §3º e §4º; Lei de Execução Penal, art. 178.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em julgar prejudicado o agravo em execução penal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07 e término em 15 de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima pacífico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto por
PAULO EURICO DE SOUZA
, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Belém/PA, que, nos autos do
Processo de Execução nº 0017094-57.2020.8.14.0401
,
indeferiu o pedido de desinternação e manteve a Medida de Segurança de Internação em desfavor do agravante
.

Em
razões recursais
, a defesa alega que
“minucioso RELATORIO PSICOLOGICO elaborado pela CEM/VEP (seq. 83), a argumentação técnica e indubitável da urgência na conversão da sanção imposta em regime de internação, para medida de segurança de tratamento ambulatória.”

Assevera que
“diante da inadequação das condições e estrutura do HGP, imperioso frisar-se que incumbe ao Estado assegurar ao inimputável em conflito com a lei, o tratamento especializado na rede pública de atenção à saúde mental, em Centro de Atenção Psicossocial, na forma das diretrizes estabelecidas na Lei no 10.216/01, em MEIO ABERTO, com a possibilidade da reinserção social, visando a garantia de direitos face às violações da dignidade humana, motivadas pela privação da liberdade em condições degradantes e análogas a tortura, como se revela o nefasto ENCARCERAMENTO MANICOMIAL ainda aplicado no direito penal brasileiro.”

Nesses termos,
requer a DESINTERNACAO CONDICIONAL e conversão para medida de segurança de TRATAMENTO AMBULATORIAL, visando cessar a privação da liberdade em condições desumanas e degradantes, aliada a inclusão na assistência em Centro de Atenção Psicossocial, acompanhamento da EAP/SESPA no seu território, com suporte familiar
.

Em
contrarrazões
, a defesa do apenado clama pelo
provimento
do recurso manejado.

Instado a se manifestar, o
Juízo da Vara de Execuções Penais
, por meio de decisão interlocutória,
manteve a decisão agravada
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, pronuncia-se pelo
conhecimento
e
provimento
do presente agravo.

Na data de
1º de fevereiro de 2023
, determinei que fosse realizada nova perícia psiquiátrica e relatórios sobre a condição de saúde do apenado.

Na data de
16/10/2023
, o Magistrado da Vara de Execuções, Dr. Deomar Alexandre de Pinho Barroso, determinou a desinternação do agravante e tratamento ambulatorial por prazo indeterminado.

É o relatório.

VOTO

Analisando detidamente o agravo em execução penal, verifiquei que
o remédio constitucional perdeu seu objeto
no presente caso.

Isto porque, conforme informado pelo Magistrado da Vara de Execuções de Belém/PA, na data de
16/10/2023
(ID 20403389),
determinou a sua desinternação e tratamento ambulatorial por prazo indeterminado
.

Colaciono decisão na parte que interessa:

“(...). DIANTE DO EXPOSTO, ante o teor da perícia psiquiátrico-legal e avaliações psicossociais, a inexistência de indicação de permanência do paciente em ambiente de Hospital de Custódia, com fundamento no art. 97, § 3º e §4º, do Código Penal, c/c o art. 178 da Lei de Execução Penal,
determino a DESINTERNAÇÃO CONDICIONAL DE PAULO EURICO DE SOUSA, aplicando-lhe, entretanto , progressivamente, o TRATAMENTO AMBULATORIAL, por prazo indeterminado
, mas no mínimo de 01 (um) ano, observado o disposto no § 2º do art. 197, do CP, mediante as seguintes condições, segundo permissivo do art. 178, da LEP:

a. Obter ocupação lícita, no prazo de 30 (trinta) dias, ou, em igual prazo, comprovar a impossibilidade de fazê-lo;

Recolher-se a sua residência até as 21h00min, salvo motivo de trabalho noturno devidamente comprovado;

Não fazer uso de bebidas alcoólicas e drogas;

Não transferir de residência, sem prévia comunicação, e nem transferir-se de comarca sem prévia autorização do Juízo com competência para execução penal;

Apresentar-se imediatamente ao Juízo com competência para execução penal da Comarca, para justificar suas atividades e após essa data mensalmente durante 01 (um) ano.

Apresentar-se ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) ou SUS CCDQ (Centro de Controle de Dependência Química) e EAP/SESPA, para tratamento ambulatorial e acompanhamento médico-psiquiátrico até 01 ano após sua apresentação àqueles, fornecendo-se mensalmente relatórios de acompanhamento em que conste avaliação médica;

Após o decurso de prova, ou seja, 01 ano, se não houver registro de prática de fato indicativo de persistência de sua antissociabilidade, ficará automaticamente liberado das condições que ora lhe estão sendo impostas.

Determino ao apenado que participe de AUDIÊNCIA DE DESINTERNAÇÃO CONDICIONAL online, onde serão oportunizadas todas as condições aqui expostas, podendo, caso haja possibilidade, o desinternado ser acompanhado de um de seus familiares ou procurador judicial.

Assim que designada a data de audiência de desinternação, proceda-se a intimação do HOSPITAL DAS CLÍNICAS GASPAR VIANNA, através de seu Procurador, para fins de participação na referida audiência, sob pena de responsabilização civil e criminal (...)”.

Diante do exposto,
julgo prejudicado o presente Agravo em Execução Penal
, em razão da
perda de seu objeto
, determinando, por consequência, seu
arquivamento
.

É o voto.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2024